Tribunal: TJMT
Processo: 0000797-09.2012.8.11.0087
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000797-09.2012.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), PEDRO HENRIQUE LOUREIRO DE MEDEIROS - CPF: 031.559.841-71 (APELADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE LOUREIRO DE MEDEIROS - CPF: 031.559.841-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA –SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – TEMA N. 793 DO STF – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – NECESSIDADE - MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – MENOR PORTADOR DE DIABETES – INSULINA GRARGINA LANTUS - NECESSIDADE DEMONSTRADA – LAUDO MÉDICO ANEXO AO FEITO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFIENTE COMPROVADA – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO – SUBSTITUIÇÃO PELA DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

2 - Verificado que o fármaco compõe a Lista Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, o cumprimento da obrigação deve se dar, primariamente, pelo Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.

3 – Não há falar na fixação de multa, sobretudo, quando a obrigação em foco vem sendo cumprida, devendo tal medida ser substituída por bloqueio judicial, no caso de eventual descumprimento, por ser esta a medida coercitiva mais eficaz e adequada ao caso.

4 - Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário com recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Guarantã do Norte
, contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de Preceito Cominatório proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em favor do menor
P. H. L. M.,
em desfavor do apelante e do
Estado de Mato Grosso
, que
julgou a demanda nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, confirmo a tutela provisória, rejeito as preliminares arguida, e, no mérito, e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor em face dos réus para condená-los, solidariamente, a obrigação de dar 06 (seis) " frascos de 03 ml do medicamento insulina Glargina Lantus, por mês, por período indeterminado, ao substituído Pedro Henrique Loureiro, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como condená-los ao pagamento dos gastos efetuados pelo responsável do Pedro Henrique na aquisição de tal medicamento, acrescidos de juros mensais de 1%, corrigido monetariamente pelo INPC, ambos a partir da citação, desde a concessão da tutela provisória, apurados em liquidação por artigos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme dispoem os artigos 85, §2" C/C86, § único, do CPC.

P.R.I.C.(...)” (sic)

É relatado na inicial que, o menor substituído é portador de Síndrome de Down e de Diabetes tipo 1 (CID 10 – E 10), necessitando, desse modo, do medicamento pleiteado, sob pena de vir a óbito.

Ante a negativa dos entes públicos, bem como a incapacidade financeira da família da criança em custear o tratamento médico vindicado nos autos, foi proposta a presente demanda.

Constam dos autos informações sobre o cumprimento da decisão liminar, consubstanciados nos termos de entrega da medicação em referência.

Sobreveio nos autos a prolação da sentença (Id. n.
51396459
)

Inconformado, o Município de Guarantã do Norte/MT apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no Id n.
51396467
, sustentando a não demonstração da hipossuficiência do substituído e a ofensa à tripartição interna dos deveres e obrigações do SUS, segundo a qual a responsabilidade, no caso vertente, seria do Estado de Mato Grosso.

Argui, ademais, a desnecessidade da multa fixada, posto vir cumprido a obrigação que lhe fora imposta.

O requerente apresentou contrarrazões ao recurso interposto, disponível no Id n.
51396475
, pugnando pelo
desprovimento
deste.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, disponível no Id n.
55641472
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

Considerando que se tata de sentença ilíquida, necessária a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de maio de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
reexame necessário com recurso de apelação interposto pelo
Município de Guarantã do Norte
, contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de Preceito Cominatório proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em favor do menor
P. H. L. M.,
em desfavor do apelante e do
Estado de Mato Grosso
, que
julgou a demanda nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, confirmo a tutela provisória, rejeito as preliminares arguida, e, no mérito, e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor em face dos réus para condená-los, solidariamente, a obrigação de dar 06 (seis) " frascos de 03 ml do medicamento insulina Glargina Lantus, por mês, por período indeterminado, ao substituído Pedro Henrique Loureiro, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como condená-los ao pagamento dos gastos efetuados pelo responsável do Pedro Henrique na aquisição de tal medicamento, acrescidos de juros mensais de 1%, corrigido monetariamente pelo INPC, ambos a partir da citação, desde a concessão da tutela provisória, apurados em liquidação por artigos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme dispoem os artigos 85, §2" C/C86, § único, do CPC.

P.R.I.C.(...)” (sic)

Pois bem.

Por questão de logicidade, faço a análise conjunta do Apelo e do Reexame Necessário.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que, a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, verifica-se que ficou demonstrado o diagnóstico do menor e, portanto, o seu direito à dispensação do medicamento vindicado.

Quanto à doença alegada:
o paciente apresenta Diabetes tipo 1 (CID 10 – E 10)
,
o que é confirmado por laudo médico juntado ao caderno processual (Id.
51334586 – pág. 4
).

Ademais, diferente do que afirma o apelante, há nos autos evidências da hipossuficiência do menor, tanto que nem advogado particular constituiu, sendo assistido, nesta hipótese, pelo Ministério Público Estadual.

Esses dois pontos tornam o ato sentencial patentemente conforme a jurisprudência sobre a matéria estabelecida em recurso repetitivo (tema 106 do STJ).

No que tange à responsabilidade de cada ente federado demandado frente à questão, a

jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Guarantã do Norte, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, a demora no seu atendimento pode trazer-lhe complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata, sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

O STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, tem-se que o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que, os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de medicamento que compõe a Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, ou seja, não compõe a Assistência Básica, como se vê da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename – edição 2022), de modo que seu fornecimento se insere na competência do Estado de Mato Grosso.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Guarantã do Norte seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Registre-se, contudo que, caso não seja possível assegurar o fornecimento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, se for o caso, pleitear ressarcimento pelas vias adequadas.

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

No que tange à multa fixada pelo Juízo singular, de fato, sobretudo em razão de a obrigação em foco vir sendo cumprida, necessária a substituição da aludida penalidade pela determinação do bloqueio de verba pública, aplicável somente no caso de eventual descumprimento, a qual deverá ser requerida no Juízo
a quo
, mediante a
apresentação de orçamentos, diante do que o douto Magistrado Singular procederá ao bloqueio da importância necessária pelo BacenJud, com o imediato repasse à parte, para as providências devidas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO
APELO DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, PARA DETERMINAR QUE, EM UM PRIMEIRO MOMENTO, O CUMPRIMENTO DA MEDIDA SEJA DIRECIONADA AO ESTADO DE MATO GROSSO. ADEMAIS, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA, PARA EXCLUIR A MULTA POR DESCUMPRIMENTO, NOS TERMOS ACIMA DELINEADOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022